Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, ao fundamento de ausência de averbação da penhora e inexistência de prova da má-fé do terceiro adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação de imóvel por cessão de direitos, sem registro formal e sem identificação do adquirente, configura fraude à execução, nos termos da Súmula 375/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 375/STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente.
4. A inexistência de matrícula formal do imóvel impossibilita a averbação da penhora e inviabiliza a presunção de fraude à execução.
5. O ônus da prova da má-fé do terceiro adquirente recai sobre o exequente, conforme entendimento consolidado no STJ, não sendo suficiente a mera alteração cadastral do direito possessório junto ao GDF.
6. Precedentes do TJDFT indicam que a inexistência de averbação e a ausência de comprovação da má-fé do adquirente afastam o reconhecimento da fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel e a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento da fraude à execução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ; STJ, REsp 956.943/PR; TJDFT, Acórdão 1914190, 0724262-64.2024.8.07.0000, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1951856, 0740232-07.2024.8.07.0000, Rel.: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024.